Tribunal: TJMT
Processo: 1022018-35.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022018-35.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES - CPF: 457.107.162-00 (EMBARGANTE), SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES - CPF: 457.107.162-00 (ADVOGADO), LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A - CNPJ: 25.027.928/0001-90 (EMBARGADO), ALBERTO XAVIER PEDRO - CPF: 028.111.697-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração Cível opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor pretendia compelir a credora a aceitar proposta unilateral de parcelamento de débito oriundo de contrato de locação garantido por seguro-fiança. O embargante sustentou omissão, contradição e obscuridade quanto à incidência da Lei n. 14.181/2021, à alegada abusividade da conduta da credora, à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e à possibilidade de consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao examinar as teses relativas à Lei do Superendividamento, à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à consignação em pagamento; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses suscitadas pelo recorrente, inexistindo omissão apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

Os arts. 313 e 314 do Código Civil impedem que o devedor imponha unilateralmente ao credor forma diversa de adimplemento, inexistindo obrigação legal de aceitar parcelamento não pactuado.

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato exige demonstração concreta de abuso de direito ou comportamento contraditório, circunstâncias não comprovadas no caso.

A credora não recusou o recebimento da dívida, mas apenas exigiu o cumprimento da obrigação na forma originalmente contratada, exercendo regularmente direito assegurado pela legislação civil.

A tese de cláusula potestativa não se configura quando a obrigação é líquida e exigível e a credora apenas exige o cumprimento do ajuste celebrado.

O próprio acórdão embargado consignou a inexistência de relação de consumo e, ainda que ela existisse, não haveria imposição legal genérica de parcelamento compulsório da dívida.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para manifestar inconformismo ou obter o reexame da matéria decidida, sendo indispensável a presença de alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O acórdão que aprecia expressamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia não padece de omissão para fins do art. 1.022 do CPC.

O credor não pode ser compelido judicialmente a aceitar parcelamento unilateralmente proposto pelo devedor, em observância aos arts. 313 e 314 do Código Civil e ao princípio do pacta sunt servanda.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato não autorizam a revisão contratual sem demonstração concreta de abuso de direito ou conduta contraditória da parte credora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de matéria já decidida.

O prequestionamento exige a configuração de uma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, arts. 313, 314, 421-A e 422; CDC, arts. 39, V, e 51, IV; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011862-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, AC n. 1012826-37.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJAL, AC n. 0700261-54.2020.8.02.0045, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.03.2025; TJMG, AC n. 5000521-19.2024.8.13.0473, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 28.11.2025; TJMT, Apelação n. 1007350-42.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, ED n. 1023983-46.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2021; TJMT, ED n. 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2018; TJMT, ED n. 11410/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1022018-35.2025.8.11.0003

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

PROCESSO DE REFERÊNCIA: AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER N. 1022018-35.2025.8.11.0003

EMBARGANTE: SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES

EMBARGADO: LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S.A.)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Cível com pedido de efeito infringente, opostos por
SANDRO CARLOS OZIEL RODRIGUES
contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que conheceu e
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE
, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional ajuizada em face de Loft Soluções Financeiras S.A.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a incidência da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); (ii) a alegada abusividade da conduta da embargada à luz dos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e (iv) a possibilidade de consignação em pagamento.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Em contrarrazões, a Embargada sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão apreciou suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, buscando o embargante, em verdade, rediscutir matéria já decidida. Ao final, requer o não acolhimento dos aclaratórios.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto:
(i) a incidência da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); (ii) a alegada abusividade da conduta da embargada à luz dos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e (iv) a possibilidade de consignação em pagamento
, tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar se é juridicamente possível compelir o credor a aceitar proposta de parcelamento formulada unilateralmente pelo devedor; se a recusa da credora configura violação à boa-fé objetiva ou enseja revisão contratual.

Conforme documentado nos autos, houve relação contratual de locação com garantia por seguro-fiança; deixando o Apelante débito no valor de R$ 5.220,83.

O débito é incontroverso nos autos, tendo o recorrente proposto pagamento parcelado em 21 vezes; com devida recusa da Apelada.

A controvérsia deve ser analisada, primeiramente, sob a ótica da estrutura da obrigação civil.

Nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil, o credor não está obrigado a receber prestação diversa da pactuada; não pode ser compelido a aceitar pagamento parcelado, salvo ajuste em sentido contrário.

O modo de adimplemento integra o conteúdo da obrigação, não podendo ser alterado unilateralmente pelo devedor, preservando-se com isso, a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Embora o Apelante sustente a necessidade de transformar sua proposta de pagamento em um direito exigível judicialmente, não há no ordenamento jurídico norma que imponha ao credor a aceitação de parcelamento fora das hipóteses legais específicas.

Admitir o contrário implicaria em subverter a lógica obrigacional, transferindo ao credor o risco financeiro do inadimplemento.

Noutro norte, invoca o recorrente violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

De fato, embora tais princípios, exerçam função integrativa e limitadora, sua aplicação exige demonstração concreta de abuso de direito ou comportamento contraditório, o que não fora comprovado no caso.

No caso a credora não se recusou a receber o pagamento, apenas exerceu seu direito de recebê-lo na forma contratada.

Outrossim, quanto a tese de que a recusa equivaleria a cláusula potestativa, registra-se que esta pressupõe submissão da obrigação ao arbítrio exclusivo de uma parte, o que não se verifica, posto que a obrigação é líquida e exigível e a Apelada, conforme exaustivamente colocado, apenas exigiu cumprimento conforme pactuado, inexistindo condição arbitrária ou indeterminada.

A respeito do tema, guardadas as proporções dos casos, extrai-se da jurisprudência deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE FACULTOU AO RÉU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR – ARTS. 313 E 314, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUANTO AO INADIMPLEMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o Juízo de piso, contrariando a vontade da Exequente e o Contrato pactuado entre as partes, acatou o pedido do Executado para quitar integralmente a dívida, pagando todas as parcelas em atraso. Contudo, a parte credora não é obrigada a aceitar a renegociação da dívida, por meio da quitação dos valores em atraso, nos termos do que dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil. Mesmo que assim não fosse, ante a validade contratual, vige na hipótese o princípio da força vinculante do contrato (pacta sunt servanda), sendo que, ao devedor em mora, que não adimpliu a obrigação no tempo e forma convencionados, é defeso utilizar-se da consignação com efeito de pagamento, ante a insuficiência do valor do depósito. Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão merece ser reformada, tendo em vista que não se trata de recusa injustificada do credor, mas sim, de aplicação dos termos do contrato pactuado entre as partes, em especial a cláusula resolutiva expressa.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118623120248110000, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSA DISCORDÂNCIA DA CREDORA/REQUERIDA, ORA APELANTE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE. Como a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 118952980), expõe que não aceita o parcelamento da dívida, uma vez que tal hipótese é uma condição ofertada por mera liberalidade e não se trata de injusta recusa, à toda evidência, não há como julgar procedente a demanda e lhe impor o recebimento do seu crédito na forma disposta na inicial, sob pena de se violar o disposto no artigo 313 do Código Civil, acima mencionado.” (TJ-MT 10128263720208110041 MT, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido do Município para compelir concessionária de energia elétrica a aceitar proposta específica de parcelamento de dívida no valor de R$ 1.721.161,57. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se o Poder Judiciário pode impor à concessionária de energia elétrica condições específicas de parcelamento de dívida não aceitas voluntariamente. III. Razões de decidir 3. O Código Civil veda expressamente a imposição de recebimento parcelado ao credor quando não houver ajuste prévio nesse sentido (art. 314). 4. A dificuldade financeira do devedor, ainda que decorrente de cenário de crise ou redução de arrecadação, não autoriza a intervenção judicial para mitigar o princípio da autonomia da vontade. 5. O parcelamento de dívida constituída é prerrogativa do credor, não podendo o Judiciário intervir na relação contratual para impor condições não aceitas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese 6. Tese: "É vedado ao Poder Judiciário impor ao credor aceitação de proposta de parcelamento de dívida não pactuada, mesmo em se tratando de serviço público essencial, em respeito à autonomia da vontade." 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJ-AL - Apelação Cível: 07002615420208020045 Murici, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. EXCESSO DE GARANTIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE VALOR DO IMÓVEL E DA DÍVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional, na qual se alegava abusividade contratual e excesso de garantia. A autora buscava a revisão da cláusula que vinculou imóvel rural como garantia de dívida. Requereu a adequação proporcional da garantia, sob os fundamentos da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em: (i) definir se houve omissão da sentença quanto ao pedido de revisão da garantia real vinculada ao contrato de consórcio; (ii) estabelecer se há excesso de garantia capaz de configurar desequilíbrio contratual e justificar intervenção judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não incorre em omissão, tendo analisado, ainda que de forma implícita, a validade das cláusulas contratuais como um todo, inclusive aquelas relativas à garantia real. 4. O contrato de consórcio foi celebrado de forma voluntária, com cláusulas claras e expressamente aceitas pela autora, em conformidade com a Lei nº 11.795/2008. 5. A desproporção entre o valor da garantia e o valor da dívida, por si só, não caracteriza abusividade ou violação à boa-fé objetiva, sendo legítima a prática de vincular garantias superiores como forma de mitigação de risco em operações financeiras. 6. A ausência de prova pericial sobre o valor de mercado do imóvel inviabiliza o reconhecimento judicial do alegado excesso de garantia, sendo insuficiente a avaliação unilateral apresentada. 7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem vício de consentimento, lesão, erro substancial ou conduta abusiva da administradora de consórcios, o que afasta a possibilidade de revisão contratual à luz dos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil. 8. A aplicação dos arts. 313 e 314 do Código Civil impede a substituição ou redução unilateral da garantia por parte do devedor, em respeito ao princípio pacta sunt servanda e à autonomia privada. 9. A manutenção da garantia integral está amparada no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não configurando enriquecimento sem causa nem desequilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão de cláusula contratual relativa à garantia real somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de abusividade, vício de consentimento ou manifesta desproporcionalidade jurídica. 2. A simples diferença entre o valor do bem dado em garantia e o montante da dívida não autoriza, por si só, a intervenção judicial para adequação da garantia, sobretudo quando ausente prova técnica e tendo sido o contrato livremente celebrado. 3. A análise da validade do contrato e de suas cláusulas abrange implicitamente os termos da garantia pactuada, não havendo nulidade por omissão quando a fundamentação abarca o cerne da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 188, I; 313; 314; 421; 421-A; 422; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.259429-9/002, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.09.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .25.158907-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 29.10.2025”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005211920248130473, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 28/11/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO CONTRATUAL C/C RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCELA FINAL “BALÃO” – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – DIFICULDADES FINANCEIRAS SUPERVENIENTES QUE INTEGRAM O RISCO ORDINÁRIO DO CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DIVERSA OU PAGAMENTO POR PARTES (ARTS. 313 E 314 DO CC) – PACTA SUNT SERVANDA – INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA (ART. 421-A DO CC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dificuldades financeiras decorrentes de desemprego, doença ou reestruturação pessoal não configuram, por si sós, fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão compulsória de contrato regularmente celebrado.

Inexistindo abusividade ou desequilíbrio superveniente, não pode o Poder Judiciário compelir o credor a aceitar parcelamento não pactuado da parcela final do financiamento, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

(N.U 1007350-42.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)”

Pari passu, inexiste em caso, a relação de consumo, conforme reconhecido pelo próprio Recorrente e, ainda que assim o fosse, mesmo em tais relações, não há imposição genérica de parcelamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios em favor da parte Apelada, de 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa para 11% (onze por cento), sobre o valor dado à causa, observada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026